Tribunal: CARF
Processo: 19515.000514/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000514/2010-73
ACÓRDÃO
2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000514/2010-73
2

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA
E JUVENTUDE., referentes às contribuições sociais previdenciárias patronal
destinada à Seguridade Social, inclusive a contribuição destinada ao custeio dos benefícios co
ncedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos amb
ientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências 01/2006 a 13/2007,
informadas em folha de pagamento.
A exigência fiscal, de acordo com o relatório fiscal, fls. 262-268, decorre de que a
empresa auto enquadrou-se como entidade isenta, sem, contudo, fazer jus à isenção, uma vez
que teria deixado de requerer certificado ao Órgão Fazendário, a fim de permitir a isenção das
contribuições sociais, conforme determina o art. 55, §1o, da Lei 8.212/91.
A título de contextualização, Cumpre destacar que a numeração das páginas do
processo administrativo não está perfeita ordem, tendo a demanda administrativa registrada com
três volumes, com algumas ordens de numeração equivocada.
Em sede decisão de primeira instância, a impugnação não teria sido conhecida em
razão de que o conteúdo correspondente ao lançamento fiscal teria tido decisão nos autos da
ação declaratória — processo n° 1999.61.00.027638-5 que tramita perante a 14' Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo, e determinou ser a impugnante imune com relação aos tributos
amparados no inciso I do artigo 195 do ordenamento constitucional de 1988. Referida sentença,
ressalvou, apenas que o INSS poderia verificar, sistematicamente o cumprimento dos requisitos
legais para o reconhecimento da imunidade em tela.
Com isso, teria ocorrido renúncia à instância administrativa.
Nas e-fls. 1.019/1.030 a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando entre
outros pontos da autuação, alegando nulidade do Lançamento diante da citada decisão judicial
que teria assegurada a imunidade das contribuições sociais ao sujeito passivo.
Nas e-fls. 633-637 foi proferido Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301¬004.526,
em 18 de fevereiro de 2016, pugnando pela nulidade da decisão, tendo em vista que no processo
administrativo existem outros argumentos que não serão submetidos à apreciação judicial,
tal como a questão do cerceamento de defesa em razão da suposta inexistência de prévio ato
cancelatório de isenção, o direito adquirido à isenção com base no § 1o da Lei 8.212/91, e
os efeitos da informação fiscal de cancelamento de isenção expedida em 21 de junho de 2007.
Com isso, o entendimento da Turma foi de que está configurada
a desistência do contencioso administrativo somente em relação à verificação das condições
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000514/2010-73
3
do exercício da imunidade com base nas disposições do art. 14 do CTN, mas não referente às
demais questões do Recurso Voluntário.
Após, houve de fato a juntada equivocada de recursos a processos diferentes,
conforme se verifica do Despacho de e-fl. 643, in verbis:
“TERMO DE DESENTRANHAMENTO
Documento(s) Excluído(s) Intervalo de páginas excluído
Volume 386 a 599
Volume 1 a 385
Justificativa: Exclui os Volume I e II dos autos para saneamento. Havia sido
juntado ao Volume I, um outro volume, referente ao processo n°
16327.903206/200814 (Banco Citibank S/A). No Volume II, as folhas 130 a 132
estavam fora de ordem”.
Na e-fl. 1.095 foi proferido Despacho Saneador, contendo o seguinte:
“Prezados, Informo que, com relação ao despacho de folha 626, que devolveu os
autos para redistribuição, o novo sorteio já ocorreu e o Recurso Voluntário foi
julgado na sessão realizada no dia 18/02/2016 (Acórdão n° 2301-004.526 - 3a
Câmara/1a Turma Ordinária - fls. 633/637).
Quanto ao registro de que os volumes I e III referiam-se a outros contribuintes
(Banco Citibank SA; e Ortovel Veículos e Peças ltda, respectivamente), conforme
registrado também no despacho de folha 627, comunico que, em relação ao
volume I, na verdade havia sido juntado a esse um outro volume, referente ao
processo n° 16327.903206/200814 (Banco Citibank S/A).
Informo que realizei o desentranhamento da peça, bem como reorganizei o
volume II, consoante despacho de folha 643.
Com relação ao volume III, conforme foi identificado pela DERAT/SP (despacho de
devolução - folha 642), houve um equívoco, uma vez que o documento referente
ao contribuinte Ortovel Veículos e Peças Ltda, trata-se de um acórdão paradigma.
Portanto, tendo em vista o saneamento dos autos e em cumprimento a decisão
do colegiado, que por unanimidade de votos deu provimento ao Recurso
Voluntário para " anular o Acórdão no 1625.792, da 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I (SP), cabendo, ao
órgão julgador de primeira instância, proferir nova decisão suprindo as omissões
apontadas." (Acórdão n° 2301-004.526), encaminhe-se o presente processo à
repartição de origem para providências”.
Nas e-fls. 1.138 e seguintes foi proferido nova Acórdão de impugnação n.o 16-
85.419, pela 14a Turma da DRJ/SPO, em 29 de janeiro de 2019, tendo a seguinte ementa e
dispositivo:
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000514/2010-73
4
EMENTA. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
]
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, quando o Auto de Infração (AI) e o resultado da diligência fiscal são
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendolhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório e a Informação Fiscais,
bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Não há que se cogitar em violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal e da legalidade, quando o lançamento
fiscal observou todos atos e normas previstos na legislação pertinente e o
contribuinte foi devidamente cientificado do Auto de Infração e do resultado da
diligência fiscal, com oportunidade de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA
EMPRESA. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. A partir de
30/11/2009, quando entrou em vigor a Lei n.o 12.101/2009, sendo constatado
que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos para o gozo da
isenção, é lavrado o auto de infração de obrigações principais relativo ao período
correspondente, considerando-se automaticamente suspenso o direito à isenção
no mesmo período, seguindo o rito previsto no Decreto n.o 70.235/1972, em
observância ao § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO. A propositura de ação
judicial antes do lançamento implica renúncia ao contencioso administrativo no
tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos,
devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
Dispositivo
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, no tocante às matérias em que
não houve renúncia ao contencioso administrativo, e não conhecer da
impugnação quanto à matéria que se encontra sub judice, em face da renúncia ao
contencioso administrativo, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO exigido no Auto
de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.011.718-2.
Cientifique-se o contribuinte deste acórdão, e intime-se para pagamento do
crédito mantido, cuja exigibilidade não esteja suspensa em decorrência da ação
judicial descrita no voto, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, salvo interposição
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000514/2010-73
5
de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual
prazo, conforme facultado pelo artigo 73 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011.
A parcial procedência pode ser explicação na conclusão do Voto proferido:
“15. Com base no exposto, voto no sentido de se considerar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, no tocante às matérias em que não houve renúncia ao
contencioso administrativo, assistindo razão à entidade quando esta afirma que
não haveria que se falar, no caso, em ausência de pedido de isenção, e não
conhecer da impugnação quanto à matéria que se encontra sub judice, em face da
renúncia ao contencioso administrativo, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
exigido no presente Auto de Infração, uma vez que a entidade não teria atendido
todos os requisitos previstos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, exigidos para fazer
jus à isenção das contribuições previdenciárias patronais, no período objeto de
autuação”.
Após, o Despacho Saneador, e com o andamento do feito para que a Recorrente
apresentasse novo Recurso Voluntário nas e-fls. 1.172/1.174, esta se pronunciou alegando o
seguinte:
“NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO exigido
no Auto de Infração anulado, uma vez que os requisitos previstos no artigo 55
da Lei 8.212/91 são inconstitucionais e não podem ser exigidos para este fim.
Na forma do art. 14 do Código Tributário Nacional, e, de acordo com a
Declaração de Constitucionalidade, a Recorrente é imune às Contribuições
aludidas no Auto de Infração anulado”.
A recorrente citou a decisão proferida em se de Repercussão geral do RE n.o
566.622, concomitante com julgamento da ADIN 2.028-5 pelo STF, alegando que o STF teria
julgado inconstitucionais os requisitos previstos nos incisos do artigo 55 da Lei 8.212/91.
Por fim, nas e-fls. 1.189/1.193 apresentou manifestação informando que o Auto de
Infração n.o 37.011.719-0, referente ao processo administrativo no. 19515.000520/2010-21, teria
sido anulado pela Justiça Federal, inclusive com o trânsito julgado da decisão, conforme
documentos juntados à presente manifestação.
Diante dos fatos narrados, verifica-se que enfim o processo está apto para
julgamento, sendo este o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e é de competência desta Turma.
Assim, passo a analisá-lo.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000514/2010-73
6
DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
Como bem observado pelas decisões de primeira instância, o lançamento se refere
às Contribuições Sociais Previdenciárias, cota patronal, uma vez que a enquadrou como entidade
filantrópica, onde a fiscalização teria apurado que a Recorrente não atenderia aos requisitos que a
tornem isentas das contribuições”, e não tendo efetuado o pedido para o benefício fiscal não tem
direito a isenção de contribuições”, no período de 01/01/2006 a 31/12/2007.
De fato, analisando analiticamente os autos, entendo de igual forma que a DRJ de
origem, uma vez que a matéria não poderia ser objeto de análise, tendo em vista a renúncia
administrativa quanto ao fato gerador da presente autuação, que se encontra se encontrava sub
judice, diante das provas trazidas ao feito.
Ao que observa de informações prestadas pela Recorrente (e-fls. 1.191 e seguintes),
salvo melhor juízo, o processo judicial No. 19515.000520/2010-21, que tratava do Auto de Infração
37.011.719-0, teve seu trânsito em julgado, que por certo não pode estar em julgamento
administrativo, tendo em vista a ação judicial manejada pela contribuinte, que por sua vez afeta a
Súmula CARF 01, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com isso, verificou-se que o procedimento fiscal promovido para apurar o crédito
tributário devido foi realizado para fins de evitar a decadência.
Portanto, independente da ação judicial iniciada pelo contribuinte, a iniciativa do
fisco é de evitar possíveis perdas de créditos públicos, já que se a ação judicial terminar
desfavorável à Contribuinte, poderá ocorrer a perda do prazo para buscar o débito tributário
devido.
Contudo, diante da promoção e desfecho da demanda judicial, o Recurso Voluntário
não deve ser conhecido, cabendo os tramites de praxe para se for o caso dar a devida baixa ao
crédito tributário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso Voluntário, para não
conhecer da matéria concomitante, em razão da súmula CARF 01.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.028 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000514/2010-73
7
Relator

Fl. 1253
DF CARF MF
Original